Tribunal: TJBA
Processo: 8056220-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056220-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CIOLEX SOARES VIEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES

AGRAVADO: PRISCILA VIDAL FERREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE DETERMINOU, LIMINARMENTE, A MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE EM PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. INDÍCIOS DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RISCO DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL COM A EXCLUSÃO DA AGRAVADA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em medida liminar, determinou ao Agravante a reintegração da Agravada ao plano de saúde no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

2. Nas razões recursais, o Agravante alegou ausência de dever jurídico e incapacidade financeira para manter a ex-cônjuge como dependente no plano de saúde. Requereu a revogação da liminar.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se subsistem elementos que indiquem dependência econômica apta a justificar a manutenção provisória da Agravada no plano de saúde custeado pelo Agravante; e
(ii) saber se o risco de dano irreversível à saúde da Agravada autoriza a preservação da medida liminar.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência de tribunais estaduais confirma a necessidade de manutenção provisória do ex-cônjuge no plano de saúde quando presentes indícios de dependência econômica e risco de dano à saúde.

5. Os documentos juntados aos autos indicam que a Agravada realiza tratamento contínuo para Retocolite Ulcerativa e complicações médicas associadas que resultaram na perda de audição e parte da visão, com relatórios emitidos por instituições privadas de saúde, o que evidencia a necessidade do plano para continuidade do tratamento.

6. A exclusão abrupta da Agravada do plano implica risco de dano irreversível à sua saúde, requisito suficiente para a concessão ou manutenção da tutela de urgência.

7. As alegações financeiras do Agravante não comprovam impossibilidade de continuar arcando com o plano, sobretudo porque já vinha suportando a mensalidade do plano concomitantemente às demais despesas alegadas nas razões recursais, sem comprovação de alteração na situação financeira.

8. Não há prova robusta de autonomia financeira da Agravada, que recebe benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, sendo prematura a revogação da tutela antes da completa instrução probatória na ação principal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção provisória de ex-cônjuge em plano de saúde é medida legítima quando presentes indícios de dependência econômica e comprovada a necessidade do tratamento médico em curso. 2. Havendo risco de dano irreversível à saúde, justifica-se a preservação da tutela de urgência que determina a reintegração ao plano, até conclusão da instrução probatória.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8056220-90.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Jequié/BA, tendo, como Agravante,

CIOLEX SOARES VIEIRA

e, como Agravada,

PRISCILA VIDAL FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA